Tribunal: TJDFT
Processo: 0726999-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. MÉRITO. PENHORA. IMÓVEL RURAL. COMPRA E VENDA. FRAUDE A EXECUÇÃO. SÚMULA 375, STJ. MÁ-FÉ. EMBARGANTE. CONLUIO COM EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. Nos termos do artigo 674 do CPC “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.
3. Em que pese a averbação da penhora ter ocorrido em data posterior a transmissão da propriedade do imóvel, a decisão deferindo o bloqueio somados a vários outros indícios indicaram a configuração de má-fé da embargante.
4. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme preceitua a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Demonstrada a má-fé da embargante e o intuito em conluio com a executada de simular a transferência da propriedade para evitar que o patrimônio seja alcançado pelo credor, configurada a fraude à execução.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.